Tribunal: TJMT
Processo: 1007124-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDSON BERNARDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 048.192.631-37 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE DE APLICABILIDADE DO ARTIGO 27DO CDC. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Tendo em vista a comprovação da carência econômica da Recorrente,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito na data de 24/07/2016.

3.

Sobreveio sentença de extinção do feito, acolhendo a alegação de prescrição trienal.

4.

In casu
, conforme bem pontuado na sentença de origem, em consulta ao processo de no 8085342-61.2017.811.0001, verifica-se que o Recorrente tinha plena ciência da negativação realizada pela empresa Recorrida na data de 10/11/2017, momento que em emitiu extrato de negativação naqueles autos, sendo que somente propôs a presente ação na data de 22/02/2021.

5.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, § 3o, V, do Código Civil.

Não havendo qualquer causa interruptiva da prescrição a ser considerada, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data da ciência da negativação.

6.

Conforme jurisprudência, o prazo prescricional para discutir inscrição indevida é de 3 e não de 5 anos, sendo aplicável os termos do Código Civil e não do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Havendo provas no sentido de que o Recorrente tomou conhecimento da inscrição em 10/11/2017 forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição quando a ação fora proposta somente 22/02/2021.

8.

Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. DETERMINADA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL A CONTAR DA CIÊNCIA DO FATO GERADOR. REGRAMENTO ESTABELECIDO NO ART. 206, § 3o, V, DO CC. PARTE AUTORA QUE INGRESSOU COM AÇÃO DEPOIS DE DECORRIDOS 6 ANOS DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO NEGATIVA. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71006714299, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 25/04/2017).”

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente EDSON BERNARDO DA SILVA JÚNIOR em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator